Tribunal: TJDFT
Processo: 0730251-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730251-71.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE FRANCISCO MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acolho a cota ministerial (ID 38768805). Intime-se a parte autora para informar se persiste o interesse recursal, uma vez que o Distrito Federal se manifestou ao ID 38591960 informando que o autor foi regulado para continuidade de tratamento hemodialítico na clínica RENAL VIDA (Ceilândia). Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 7 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator